Tribunal: STF
Processo: HC 206191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2021, por Jaqueline Alves Siqueira e Edney Alves Siqueira, advogados, em benefício de José Carlos Santana da Conceição, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.627/SE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.1.2017, pelo juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Neópolis/SE à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na sentença condenatória:
    “O Representante do Ministério Público desta Comarca, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra GENIVALDO SILVA DA CONCEIÇÃO, JOSEILSON GOMES DA SILVA, JOSEAN AMANIAS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS SANTANA DA CONCEIÇÃO, WELLINGTON ELIAS SANTOS e CRISTIANO COSTA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, acusando-os da prática delituosa prevista no art. 157, § 2o, incisos I e II, e 129, caput, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal.
    Narra a denúncia que no dia 2 de dezembro de 2008, por volta das 20h:00min, nas imediações da COHAB III, nesta urbe, os Denunciados, agindo em comunhão de vontades e utilizando-se de armas brancas, teriam abordado Ronaldo Monteiro da Cruz, de alcunha ‘ninho’, e, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram da Vítima a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).
    Noticia a peça de acusatória que a vítima aguardava Aline da Silva Costa quando foi cercada pelos denunciados que lhe ordenaram a entrega de todo o dinheiro que portava. O Ofendido ofereceu resistência, sendo golpeado na panturrilha esquerda com uma arma branca, pelo primeiro imputado, enquanto o Quinto se apoderava da sua carteira porta cédula.
    Os denunciados foram colhidos em estado de flagrância por policiais militares lotados na DEPOL desta urbe, e as armas utilizadas na infração foram apreendidas” (fl. 1, e-doc. 2). 
    3. Não interposto recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 26.8.2019. 
    4. Sustentando ilegalidade na dosimetria da pena, decorrente da não aplicação da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código penal, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Sergipe o Habeas Corpus n. 202100325886, não conhecido pela Relatora, Desembargadora Ana Lúcia Freire de A dos Anjos.
    5. Contra essa decisão monocrática, impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.627/SE no Superior Tribunal de Justiça e, em 24.8.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. INSTÂNCIA ANTECEDENTE NÃO EXAURIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    Writ indeferido liminarmente” (fl. 1, e-doc. 4). 
    6. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o MM juiz de primeiro grau reconheceu a participação de menor relevância (importância) do acusado, no entanto deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 29 do CP” (fl. 3, e-doc. 1).
    Salientam que “o paciente foi assistido por defensor dativo, o qual se conformou com a condenação aplicada pelo M.M juiz de 1º grau” (fl. 7, e-doc.1). 
    Asseveram que “a matéria objeto do presente, é matéria de direito, e seu questionamento versa tão somente pela aplicação do redutor, uma vez que a análise de mérito foi realizada pelo juiz sentenciante, onde reconheceu a participação de menor relevância (importância), entretanto deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29 §1º” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirmam que, “sendo cabível, a incidência da minorante é um direito subjetivo do acusado, e não mera faculdade do julgador” e que, “nessa hipótese, o legislador entendeu que a participação de menor importância contém em si a revelação de uma culpabilidade menos expressiva e, por isso, autorizou a redução punitiva” (fl. 9, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que: 
    A) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do writ; 
    B) Diante do reconhecimento da participação de menor importância, requer a aplicação do § 1º do art. 29 do CP REDUZINDO desde logo a pena imposta ao Paciente de 1/6 a 1/3, na terceira fase da dosimetria penal. 
    C) A modificação do regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO para o ABERTO, sendo operada a DETRAÇÃO com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça.
    D) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fls. 11-12, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.627/SE.
    Não interposto recurso, essa decisão monocrática transitou em julgado em 1º.9.2021. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os impetrantes. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.8.2019, mais de dois anos antes da presente impetração, ajuizada em 3.9.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    11. No caso sob análise, os impetrantes buscam a aplicação da minorante do § 1º do art. 29 do Código Penal, rescindindo sentença condenatória proferida em 12.1.2017 e que transitou em julgado em 26.8.2019.
    12. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Neópolis/SE (Ação Penal n. 0000382-07.2008.8.25.0045) fixou a pena-base pelo delito de roubo no mínimo legal e aplicou a causa de aumento de pena na fração de 1/3, sob os seguintes fundamentos:
    “Quanto ao Réu José Carlos Santana da Conceição:
    Considerando as diretrizes estabelecidas pelo art. 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado possui culpabilidade comprovada, tendo agido com dolo firme e consciente. Sua participação, no entanto, foi de menor relevância, tendo em vista que apenas acompanhou o grupo e se prestou a cercar a vítima, visando sua intimidação. Não há registros de antecedentes criminais. Não há informações acerca de sua conduta social a serem consideradas. Não existem no processo informações sobre sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime desfavorecem ao Acusado, pois não há nenhum fato que justifique sua conduta, uma vez que buscava tão somente a obtenção de lucro fácil. As consequências do delito não foram tão graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento. 
    Assim, valorados os elementos acima referidos, entendo por bem fixar a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, e multa, que fixo no mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a situação financeira do Imputado. 
    Em face da causa de aumento prevista nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do Código Penal, eleva-se a pena privativa de liberdade em um terço (dezesseis meses de reclusão), que resultará definitivamente dosada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa, no mínimo legal, diante da ausência de outras circunstâncias legais e de causas especiais de diminuição e aumento de pena”. 
    13. Não interposto recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 26.8.2019.
    14. A Desembargadora Ana Lúcia Freire A dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe, não conheceu do Habeas Corpus n. 202100325886 ao fundamento de impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
    15. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Relator:
    “(...) Este habeas corpus foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância. 
    Ora, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a decisão unipessoal e a questão ao órgão Colegiado a quo, exaurindo a instância antecedente, não cabe a análise da controvérsia por esta Corte Superior. A esse respeito, entre outros, os seguintes precedentes: (…)
    Afora isso, a hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    De um lado, a Desembargadora Relatora chegou a afirmar que vislumbrava que a demanda é passível de impugnação por meio de Revisão Criminal, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 26/8/2019, para o paciente (fl. 23). 
    De outro, aqui há jurisprudência afirmando que, ‘concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância’ [pela impossibilidade de reexaminar fatos e provas] (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Até porque, ‘na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado’ (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).
    Além disso, não cabe a esta Casa analisar temas não debatidos nem decididos pelo Tribunal estadual. 
    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (e-doc. 4).
    16. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por impor reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).
    17. Da leitura da sentença condenatória se extrai que o juízo sentenciante valorou a participação do paciente na prática do delito na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não aplicando a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal na terceira fase da dosimetria da pena.
    Como destacado na decisão impugnada, para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido da não aplicação da minorante do § 1º do art. 29 do Código Penal foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do magistrado de primeiro grau, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
    2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
    3. A tese defensiva de aplicação do redutor do § 1º do art. 29 do Código Penal, afastada pelas instâncias anteriores, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.800-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A pretensão de absolvição ou atenuação da pena é questão controversa e somente pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações da Impetrante, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012). 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora